Tribunal: TJSP
Processo: 1003681-09.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – administradora de cartões de crédito ré que cabalmente demonstrou o negócio jurídico entabulado pelas partes - autora que não comprovou a quitação da dívida - regularidade da negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito – postulante que recusou expressamente dilação probatória - mantidas multa e indenização por

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – administradora de cartões de crédito ré que cabalmente demonstrou o negócio jurídico entabulado pelas partes - autora que não comprovou a quitação da dívida - regularidade da negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito – postulante que recusou expressamente dilação probatória - mantidas multa e indenização por litigância de má-fé - demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003681-09.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ANA CLAUDIA PEREIRA ALVES, é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
2
VOTO No: 37652
APEL.No: 1003681-09.2019.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APTE. : ANA CLÁUDIA PEREIRA ALVES
APDA. : CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais administradora de cartões de crédito ré que
cabalmente demonstrou o negócio jurídico entabulado pelas
partes - autora que não comprovou a quitação da dívida -
regularidade da negativação do nome em órgãos de proteção
ao crédito postulante que recusou expressamente dilação
probatória - mantidas multa e indenização por litigância de
má-fé - demanda improcedente - recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais,
movida por ANA CLÁUDIA PEREIRA ALVES em face de CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE CRÉDITO
LTDA,
alegando a autora, em síntese, que teve seu nome
negativado em órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$1.050,55, em virtude de contrato que desconhece. Assim,
aduzindo
que
tentou
sem
sucesso
resolver
administrativamente a questão, pediu aplicação “in casu”
das
regras
consumeristas,
com
inversão
do
ônus
probatório; gratuidade judiciária; antecipação de tutela
para determinar a imediata exclusão da anotação desabonadora; declaração de inexistência da dívida
controvertida; e condenação da requerida ao pagamento de
danos extrapatrimoniais, mais consectários de estilo.
2.
O
decisório
de
fls.
33
deferiu
à
postulante gratuidade judiciária e antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
3
para suspender a exigibilidade do débito controvertido e
a anotação restritiva no SCPC e na Serasa.
3. Citada, a ré apresentou contestação com
juntada de documentos a fls. 44, advindo réplica a fls.
127. Instadas as partes sobre provas adicionais, a ré
pediu o depoimento pessoal da autora (fls. 144), ao passo
que esta manifestou desinteresse (fls. 147).
4. A r. sentença de fls. 149/151, aplicando
“in casu” as regras consumeristas e considerando que a
requerida comprovou a existência de relação jurídica
entre as partes, julgou a demanda improcedente, carreando
à postulante sucumbência de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa,
observada
sua
condição
de
beneficiária
de
gratuidade judiciária. Imputou-lhe, ainda, multa de 1% do
valor atualizado da causa em favor da ré, porque reputada
litigante de má-fé (art. 80, II e III do CPC), imposição
que não fica suspensa em decorrência dos benefícios da
justiça gratuita (art. 98, § 4o do CPC).
5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls. 157), buscando a reforma do “decisum” com inversão
sucumbencial, ao argumento de que a documentação capeada
aos autos não serve para comprovar a origem do débito
negativado, tampouco que a realização das compras pela
apelante, de modo que seu nome foi indevidamente
negativado. Insiste na aplicabilidade das regras do CDC
(Lei 8078/90) e nos pedidos declaratório e indenizatório
em virtude da negativação indevida. Combate a penalização
imposta por má-fé.
6. O recurso foi recebido, processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
4
respondido a fls. 189. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. “Ab initio”, registra-se que acertadamente
entendeu
o
Juízo
singular
pela
desnecessidade
de
realização de outras provas, pois a documentação carreada
ao feito revela-se mesmo suficiente para firmar o
convencimento do Magistrado. Aliás, a própria autora
recorrente expressamente se desinteressou de produzir
novas provas (fls. 147), além do que foi intimada para
manifestar-se acerca da documentação trazida aos autos
pela ré apelada.
8. O apelo não merece acolhimento. Inobstante
a relação jurídica entre as partes seja regida pelas
regras do CDC (Lei 8078/90), com inversão do “onus
probandi”, cabendo à requerida comprovar a origem do
controvertido débito, tem-se que os subsídios no feito
beneficiam apenas a ora recorrida.
9. Isso porque bem apanhou o magistrado
singular que “A contratação foi demonstrada pela juntada
da proposta de adesão de fls. 80, cuja assinatura é muito
similar à lançada pela autora em documento pessoal e
procuração que instruíram a inicial. Do mesmo modo, o réu
juntou cópia do documento pessoal da autora apresentado
por ocasião da contratação, sem indícios de falsidade e
foto dela tirada naquele momento (fl. 80/81). Observe-se,
ainda, que o endereço residencial informado no momento da
contratação é o mesmo endereço residencial informado na
inicial. Releve-se, ademais, que o número de contrato
constante da negativação é o número de registro do
cliente perante o réu e que o valor do débito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
5
compatível ao indicado em defesa. Além do que o réu
juntou faturas do cartão em que constam pagamentos
efetuados pela autora, conduta incompatível com a postura
de fraudador (fls. 102/111). Deste modo, todas as provas
trazidas aos autos pelo réu deixam claro que o débito que
deu causa à negativação existe e foi inadimplido.
Portanto, não procede o pedido de declaração de
inexigibilidade de dívida, tampouco de indenização por
danos morais com base neste fundamento” (fls. 150).
10. Assim, considerando a comprovação do
débito e que a validade da assinatura exarada no
instrumento de contrato controvertido não foi impugnada,
o apontamento deve ser considerado regular. Nessas
condições, deve-se reconhecer como legítimas a cobrança e
a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao
crédito (SCPC e SERASA). Não havendo, portanto, ato
ilícito, fica rejeitado o pedido de indenização por danos
morais.
11.
Em
outras
palavras,
os
documentos
encartados nos autos demonstram a origem da dívida
inadimplida
que
a
autora
afirmou desconhecer,
por
conseguinte a legitimidade da restrição creditícia.
Comprovada a existência de negócio jurídico entre as
partes (contratação de emissão e uso de cartão de
crédito), cabia à autora trazer prova da quitação das
parcelas, não se podendo admitir a cômoda posição de
impugnar genericamente o cálculo do valor apontado no
cadastro de inadimplentes.
12. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Responsabilidade
civil
-
Anotação
em cadastro de
inadimplentes - Ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
6
débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais - Alegação de desconhecimento do débito ensejador
da negativação - Alegações da ré de que a autora firmou
contrato de abertura de crédito e emissão de cartão e
realizou compra em uma de suas lojas, a ser paga de forma
parcelada, com quitação apenas da primeira delas, bem
demonstradas - Consumidora que, apenas em sede recursal,
afirma laconicamente que desconhece o valor objeto da
negativação, mas não nega o inadimplemento - Contexto
fático em que não se mostra razoável que a consumidora se
coloque na cômoda posição de meramente postular a
declaração da inexistência do débito, porque o adequado
seria buscar conhecer sua origem e como se chegou ao
valor indicado no apontamento desabonador, e, mesmo
ciente de sua inadimplência, pleitear indenização por
dano moral, sustentando a ilegitimidade da negativação,
notadamente porque lhe é assegurada a retificação de
informação a seu respeito constante de banco de dados de
caráter público se constatada inexatidão - Litigância de
má-fé não configurada porque não identificado abuso de
direito ou malícia na invocação da tutela jurisdicional -
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1066902-21.2014.8.26.0100, REL. DES. CÉSAR LACERDA, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2016).
13. Em suma, a apelante nada trouxe aos autos
em seu benefício, apenas limitou-se a insistir nas
argumentações exordiais e na aplicação do CDC à hipótese
em tela, enquanto que a apelada juntou os documentos
acima elencados. Nessa situação, diante das provas
apresentadas pela ré que maculam a versão inicial da
autora, as pretensões de ver declarada inexigível a
dívida e excluído o nome do órgão restritivo não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003681-09.2019.8.26.0191 -Voto no
7
mesmo prosperar, pois significa retirar da requerida a
possibilidade de exercício regular de direito que lhe é
garantido pela Constituição Federal.
14. Desse modo, sendo o juízo o destinatário
das provas, decerto que as argumentações trazidas à baila
nas
razões
de
apelação
revelam-se insuficientes a
respaldar as pretensões da recorrente e o apelo se reduz
a meras alegações despidas de qualquer indício ou
subsídio concreto de prova. Efetivamente não observou a
que prevalece em nosso ordenamento jurídico a premissa
básica de que o “onus probandi incumbit ei qui agit”, em
decorrência do texto legal (art. 373, no I, do CPC/15).
15. Também não é o caso de afastar da
recorrente a conduta de má-fé, de modo que justificável a
multa e a indenização impostas em primeiro grau,
permanecendo incólume o “decisum” combatido, inclusive no
que toca aos ônus sucumbenciais de custas e honorários
advocatícios carreados à autora apelante.
16. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js